Tribunal: TJDFT
Processo: 0729577-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729577-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCUS JOSÉ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ERRO MÉDICO. SUS. DISTRITO FEDERAL. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. 1. Dispõe o artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 1.1. No caso em apreço, em que se discute a existência de erro médico, restou comprovado ser o Distrito Federal a parte detentora de melhores condições de apresentar o histórico clínico da paciente. 2. Ausente a comprovação de que a inversão do ônus da prova atribuída ao Distrito Federal seja impossível ou excessivamente difícil, deve ser mantida a decisão. 3. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno Prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão de inverter o ônus da prova teria prejudicado o recorrente, tendo em vista que não há qualquer razoabilidade em atribuir ao Estado o dever de produzir prova quanto à lesão existente não ter sido causada por falha no atendimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Em que pese se discutir a existência de erro médico, o Distrito Federal é a parte detentora de melhores condições de apresentar o histórico clínico da paciente – esposa do autor/agravante – pois realizou todo o atendimento, tratamento da paciente/falecida, justificando-se, portanto, a inversão determinada na origem, com base na maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário (ou seja, de que inexistiu erro médico). Desse modo, ausente a comprovação de que a inversão do ônus da prova determinada em face do Distrito Federal seja impossível ou excessivamente difícil, o que desincumbiria do ônus que foi atribuído ao agravante, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Outrossim, a decisão agravada, ID 101119658 nos autos do processo n. 0703469-55.2021.8.07.0018, é clara quanto à produção da prova atribuída ao agravante, qual seja, atribuir ao réu o ônus de demonstrar a adequação de todo o atendimento disponibilizado à esposa do autor, e que o agravamento de seus problemas de saúde e posterior óbito se deveu exclusivamente ao seu quadro grave de saúde, não tendo o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência)” (ID 35701140). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027